Tribunal: TJES
Processo: 5002496-61.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002496-61.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WAGNER DA SILVA ANDRADE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis,
“
a) DECLARAR
a nulidade do negócio apontado na inicial e, consequentemente,
DETERMINAR
que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, da folha de pagamento da parte autora; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos;
b) CONDENAR
a ré à restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, bem como dos pagamentos avulsos realizados pelo autora, quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso;
c) CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação;
d) CONDENAR
a parte autora a restituir a quantia de R$ 19.117,80 (dezenove mil cento e dezessete reais e oitenta centavos) à ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED)”.

2.
Sustenta a recorrente, em síntese, contratação válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade, devendo ser respeitando o princípio do Pacta Sunt Servanda. Argumenta que não houve nenhuma prática de ato ilícito por parte do banco, ao prover os descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito. Argui que o recorrido se utilizou de todos os benefícios vinculados ao Cartão de Crédito Consignado. Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

3.
Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC.

4.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5.
O contrato "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" (ID 453395) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.

6.
A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.

7.
Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III do CDC).

8.
Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

9.
O réu não demonstrou que informou ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

10.
A recorrente confirma a existência dos descontos mensais. Contudo, não comprova a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.

11.
Destaque -se que, na espécie, embora o recorrido (Professor) possua instrução necessária para avaliar o contrato firmado, o negócio jurídico em análise submete o consumidor, independente do grau de sua instrução, à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6º, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.

12.
A despeito de constar do título "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.

13.
Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5º e 6º).

14.
Muito bem fundamentou o douto magistrado neste ponto, in verbis:
“
Ainda que declarado nulo o negócio, é incontroverso que a parte autora fez uso da quantia de R$ 19.117,80, depositada pela ré em sua conta-corrente, através de uma operação bancária denominada TED, assim, com a extinção do contrato, para que inexista enriquecimento ilícito, as partes deverão retornar ao status quo ante, ou seja, a parte autora deverá restituir a quantia depositada pela ré, e está deverá restituir a quantia descontada em folha da parte autora.
”

15.
No tocante aos danos morais, a siatuação vivenciada pela parte autora, que viu ser descontado de seu benefício / vencimento valores decorrentes de contratação abusiva, não se traduz em mero aborrecimento ou dissabor quotidiano. Dano moral
in re ipsa.

16.
Quanto ao pedido de redução do quantum arbitrado em sentença, entendo que o valor fixado pelo Juízo a quo, de R$ 10.000,00 merece redução para R$ 3.500,00 a fim de se adequar aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos. Precedente: Processo RI 0000850-54.2017.8.08.0036 Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 1º GAB - 4ª TURMA Julgamento 25 de Junho de 2019 Relator GRACIENE PEREIRA PINTO;

17.
Pelo exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigido e atualizado na forma da sentença recorrida.

18. Recurso conhecido. Provido em parte.

19.
Ante o êxito recursal, ainda que parcial, deixo de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).

20.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.